Tribunal: TJMT
Processo: 0054706-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0054706-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO – NECESSIDADE – BEM OFERTADO - RECUSADO PELO ENTE PÚBLICO – ORDEM LEGAL – INOBSERVÂNCIA - PRECEDENTES DO STJ – EMBARGOS REJEITADOS POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE PROCEDIBILIDADE – S
ENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A garantia do Juízo é pressuposto indispensável para o recebimento dos embargos à execução fiscal, nos termos do que dispõe o art. 16, da Lei 6.830/80.

2. O STJ assentou, no julgamento do AREsp 1.528.536/RJ que, em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n.6.830/80

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de
embargos à execução fiscal
proposta pela apelante em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em síntese, a empresa recorrente aduz que a Certidão de Dívida Ativa no 201412352 não atende a característica especificada no inciso III, § 5a, do art. 2o, da Lei no 6.830/80, de modo a indicar o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou em contrato.

Em outro viés, assinala que a falta ou omissão de tal requisito é motivo para declaração de nulidade. Defende que, apenas a CDA formada com fidelidade ao termo de inscrição, sem vícios ou irregularidades, é título executivo extrajudicial líquido, certo e hábil a ensejar a execução judicial de crédito público contra devedor inadimplente.

Além do mais, assinala que o valor fixado para a multa no montante de R$ 225.369,78 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e sessenta e nove reais e setenta e oito centavos), é desproporcional e exorbitante, o que fere o princípio do não-confisco previsto no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso para julgar procedente o pedido formulado nos embargos à execução, de modo a declarar extinto o procedimento executório, sem resolução de mérito, considerando o caráter confiscatório da multa aplicada, ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor para importância razoável e condizente com o caso concreto, com a condenação do apelado aos ônus da sucumbência.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso (id. 91285995).

Dispensado o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Consoante relatado, tem-se em perspectiva recurso de apelação cível interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente os pedidos formulados na ação de embargos à execução fiscal proposta pela apelante em face do
Estado de Mato Grosso
.

Ao analisar o caso, verifico que o juízo de piso extinguiu o feito por falta de garantia da execução, condição de procedibilidade dos embargos à execução fiscal. Verifica-se:

“No caso, da análise do andamento processual da Execução Fiscal no 0042347-54.2014.8.11.0041,
depreende-se que o exequente apresentou
como garantia do Juízo “Letra Financeira do Tesouro Nacional”
(id. 35477016 - pg. 10/19). Observa-se, assim, que o dinheiro tem preferência em relação aos outros bens indicados e que, conquanto constem outros bens, a Fazenda Pública tem a faculdade de declinar do bem ofertado pelo executado, a fim de que seja respeitada a ordem estabelecida.

Importa ressaltar, ainda, que a simples preferência por determinado bem não é suficiente para a recusa do bem ofertado, sendo necessária que esta seja justificada, como ocorreu no caso.

Nesse contexto, justificada a recusa do bem indicado à penhora para fins de garantia do Juízo e por se tratar de condição de procedibilidade dos Embargos, é o caso de acolher a preliminar suscitada e extinguir a Ação de Embargos.

Posto isso, REJEITO os Embargos à Execução, e por consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC.” (g.n.)

No entanto, o ente público exequente impugnou o bem indicado à penhora, por se tratar o bem ofertado de difícil alienação em Juízo.

E nestes termos, o artigo 16, § 1o, da Lei no 6.830/80 (Lei de Execuções Fiscais) expressamente prevê que "
não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução
".

Ademais, o tema já foi objeto de exame pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.272.827/PE, Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, DJe 31/05/2013. Em sede de recurso repetitivo, aquela Corte assentou que, em atenção ao princípio da especialidade da LEF, às execuções fiscais, nos termos do art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/80, exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à execução fiscal.

Com efeito, sabe-se que a apresentação de garantia deve observar a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/80, senão vejamos:

“
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e ações.”

Em uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, tem-se que, é imprescindível a prévia garantia do juízo como condição de admissibilidade dos embargos à execução fiscal, de sorte que, a sentença não merece qualquer reparo, porque fundamentada em previsão legal.

Nesse sentido colha-se entendimento deste e. Tribunal, in verbis:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REJEITADOS - AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DE GARANTIA DO JUÍZO – EXIGÊNCIA DA LEI No 6.830/80 (LEF)– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1
- A jurisprudência do STJ é no sentido de ser inadmissível a oposição de embargos à execução fiscal antes de garantido o juízo
, na forma do art. 16, § 1o, da LEF, conforme decisão proferida no REsp 1.272.827/PE, submetido ao rito dos recursos repetitivos. 2- Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT, Apelação Cível n. 0007526-86.2017.8.11.0051, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data da sessão: 05/04/2021).
(Grifou-se)

In casu
, os embargos foram rejeitados por ausência de uma condição de procedibilidade, a saber, a falta de garantia do juízo, visto que o Apelante apresentou “Letra Financeira do Tesouro Nacional”, no entanto, o ente público impugnou o bem indicado à penhora, por se tratar o bem ofertado de difícil alienação em Juízo.

A propósito, entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Observa-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. BEM OFERTADO. ORDEM LEGAL. INOBSERVÂNCIA. RECUSA. POSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO ON LINE. BANCEJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. (...)
2. Em execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora, quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da Lei n.6.830/80,
não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade (...) (
AREsp 1.528.536/RJ
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/11/2019,DJe 19/12/2019) (...) (STJ – AREsp: 1879033 SP 2021/0115862-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, data publicação: DJ 14/06/2021).
(Grifou-se)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021